Tribunal: TJMT
Processo: 1043700-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043700-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA –
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE
CLÍNICAS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA – PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE – DEMANDA ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º
,
DO CPC
/15
– VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do processo principal pela desistência da ação, com concordância expressa da parte
requerida
, implica na perda superveniente do interesse processual na apreciação de questões incidentais, como a impugnação ao valor da causa.

2
. Em ações de natureza inibitória, sem conteúdo patrimonial líquido ou prestações vencidas e vincendas, é adequada a atribuição de valor simbólico à causa, conforme entendimento consolidado do STJ.

3
. Nas causas de valor irrisório, como na espécie, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC
/15.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
contra a sentença que
homologou o pedido de desistência da
Ação Inibitória
ajuizada
por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA,
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais
e fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
, considerando a extinção do feito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juiz
a quo
deixou de analisar o pedido de correção do valor da causa formulado em contestação, afirmando que, conforme entendimento do STJ consolidado no REsp
nº 2.
169.414-GO, a impugnação ao valor da causa constitui questão processual preliminar que deve ser examinada antes da extinção do processo sem julgamento de mérito.

Aduz que o valor da causa deve ser corrigido para R$ 20.5
64.216,98 (vinte milhões quinhentos e sessenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), quantia que corresponde ao faturamento bruto do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS nos últimos 12 (doze) meses referente à prestação de serviços à apelante.

Alega que a manutenção do valor atribuído na inicial, de R$ 1.000,00 (mil reais), além de violar as disposições do art. 292, II e § 2º do CPC, ocasiona prejuízos ao erário, em razão do recolhimento insuficiente de custas
processuais e implica na fixação de honorários advocatícios em montante desproporcional ao trabalho realizado pelos seus patronos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, corrigindo-se o valor da causa e, consequentemente, majorando os honorários advocatícios para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
281600662
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
ajuizou a
Ação Inibitória
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, que
mantém relação contratual com a UNIMED CUIABÁ desde 1981, prestando serviços de análises clínicas aos beneficiários da operadora.

Sustentou que a UNIMED CUIABÁ notificou a intenção de rescindir o contrato em março de 2024, com efetivo encerramento previsto para 30/09/2024.

Aduziu que possui 10 unidades de
antedimento

distribuíos
em Cuiabá e Várzea Grande, realizando cerca de 439 atendimentos diários para beneficiários da UNIM
E
D.

Relatou que as unidades substitutas (LABORATÓRIOS UNIMED/DASA) totalizam apenas 9
estabelecimmentos
, o que representaria diminuição na capacidade de atendimento
,
não exist
indo
equivalência entre os estabelecimentos
substitutídos
ou substitutos, com base
em inconsistências e ausências de cadastros no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde de algumas unidades
substituítas
.

Afirmou que os laboratórios UNIMED/DASA não possuem o mesmo código de serviço especializado
referente a diagnóstico clínico.

Asseverou a falta de capacidade operacional equivalente para absorver a demanda
, bem como ausência das mesmas certificações técnicas e de qualidade
e que
não houve comuni
c
ação individualizada aos beneficiários acerca da substituição, conforme exigido pela jurisprudência.

Requereu a tutela provisória de urgência para
que a requerida seja impedida de rescindir o contrato e/ou efetivar a substituição do requerente
e suas unidades por aquelas indicadas em seu site ou por qualquer outra, bem como abster de dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de p
lanos de saúde UNIMED, sob pena de multa diária.

Ao final, pugnou pela procedência da ação
para confirmar a tutela de urgência
e para condenar a requeria a não realizar a substituição pretendida.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID nº
281600557
.

Citada
,
a requerida ofertou a contestação no ID nº
281600559
,
arguindo, preliminarmente impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que
a petição inicial apresenta valor da causa de R$ 1.000,00, devendo ser corrigido para R$ 16.952.541,53, montante que corresponde
ao faturamento líquido dos serviços prestados pelo autor entre o período de setembro/2023 a agosto/2024.
Argui
u
, ainda, a preliminar de ilegitimidade do autor, sob o argumento de que o autor carece de legitimidade para tutelar direito de terceiros (beneficiários), pois a norma que estabelece requisitos para substituição de prestadores tem como destinatários os consumidores, não prestador de serviços. No mérito, pugna pela improcedência da ação, sob o fundamento de que cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos pela legislação para substituição de prestador não hospitalar.

Impugnação à contestação no ID nº
281600607
.

Na petição de ID nº
281600630
, a parte autora requereu a desistência da ação.

Instado a se manifestar, a UNIMED concordou com o pedido de desistência,
requerendo, contudo, a correção do valor da causa
e a condenação da requerente ao pagamento das despe
s
as processuais e honorários advocatícios,
entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa,
conforme ID nº
281600643
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

A controvérsia
cinge-se em verificar se o
juízo
a quo
deveria ter apreciado a impugnação ao valor da causa antes de extinguir o feito por desistência do autor; e se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

A apelante sustenta que o juízo
a quo
deveria ter
analisado a impugnação ao valor da causa antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, com base na tese fixada pelo STJ no REsp 2.169.414/GO, segundo a qual
“
A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito
”
.

Contudo,
no precedente citado pela apelante
(REsp 2.169.414/GO), a extinção do processo ocorreu por incompetência do juízo em razão de cláusula de arbitragem, situação diversa da presente, onde a extinção se deu por desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC
/15
.

Confira a ementa do julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM.
JUÍZO INCOMPETENTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. ANÁLISE PRÉVIA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao reconhecer a existência de convenção de arbitragem e extinguir o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juízo, entendeu prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o Juízo incompetente pode decidir sobre a impugnação ao valor da causa antes de declarar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa é elemento essencial e obrigatório da petição inicial, cuja regularidade deve ser fiscalizada pelo juiz de ofício.

3.1. A correção do valor da causa é um instrumento de política judiciária destinado a coibir a litigância irresponsável, garantir o adequado custeio do serviço jurisdicional e influenciar diretamente na fixação dos honorários advocatícios.

3.2. Por ser pressuposto processual objetivo intrinsecamente ligado à validade da petição inicial, a impugnação ao valor da causa deve ser analisada pelo Juízo incompetente antes da extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para que se examine a questão referente ao valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 292, § 3º; 293; 319, V; 321; e 337, III, e § 5
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp n. 1.857.194/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 4/10/2024.
”

(REsp n. 2.169.414/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Portanto, não se aplica ao presente caso.

Ademais, é
cediço que os incidentes processuais, como a impugnação ao valor da causa, possuem natureza acessória em relação à causa principal.

Assim, a extinção do processo pela desistência da ação, com concordância expressa da parte
requerida,
implica na perda superveniente do interesse processual na apreciação de questões incidentais, como a impugnação ao valor da causa.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO – DESISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VERBA HONORÁRIA – Ação proposta por Sindicato visando à condenação do Município de Paulínia a realizar a implementação de reajuste a título de revisão geral anual –
Impugnação ao valor da causa em preliminar de contestação – Desistência da ação após apresentação da contestação – Desistência homologada –
A extinção do processo principal, pela desistência, implica na extinção, sem resolução do mérito, do incidente de impugnação ao valor da causa, por ser dependente daquela
– Honorários advocatícios – Condenação em razão da desistência – Inteligência do artigo 90 do CPC – Sentença reformada – Recurso do Município parcialmente provido.
”

(TJ-SP - AC: 10038408020208260428 SP 1003840-80.2020.8 .26.0428, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/05/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2022)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO DA
RÉ .

AÇÃO ORDINÁRIA PRINCIPAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA, QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO DO INCIDENTE APRESENTADO PELO RÉU. DEMANDA ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA DEMANDA PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ, IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJ-RJ - APL: 00047825720138190077 202300139106, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 23/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE
DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 25/05/2023)
destaquei

Portanto,
havendo a desistência da ação principal com concordância expressa da parte requerida, não há interesse processual na análise
da
impugnação ao valor da causa.

Todavia, ainda que assim não fosse, é importante destacar que o valor da causa atribuído na inicial
se
mostra adequado à natureza da demanda, que possuía caráter inibitório e provisório, sem conteúdo econômico imediatamente mensurável.

Isto porque, a ação visava
impedir a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não havendo pedido de pagamento de valores ou cobrança de prestações vencidas ou vincendas, sendo inaplicável o disposto no art. 292, § 2º, do CPC
/15
, que trata especificamente de prestações vincendas.

Em situações como esta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de valor da causa em montante simbólico, quando não for possível mensurar com exatidão o valor econômico do bem da vida buscado judicialmente, conforme destacado no seguinte precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCERTEZA DO PROVEITO
ECONÔMICO .
FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ .
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a
incerteza do proveito econômico perseguido na demanda
. 2. A majoração do quantum atribuído à causa demandaria, necessariamente, na espécie, o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula 07 do
STJ .
3. AGRAVO DESPROVIDO.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 583180 RJ 2014/0242185-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2015)
destaquei

No que
tange
aos honorários advocatícios, a apelante sustenta que foram fixados em desconformidade com o art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, argumentando que deveriam ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, que, corresponde ao faturamento anual do contrato.

Considerando que o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), pelos motivos já expostos, a fixação dos honorários em 10% sobre tal montante resultaria em valor ínfimo (R$ 100,00), insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho dos patronos da recorrente.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, aplicou a regra do § 8º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1 .

Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, se o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, que levará em conta os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo
. 2. Portanto, concretizada a referida hipótese legal, a verba honorária deve de ser arbitrada por
equidade .
3. Apelação cível conhecida e provida para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50238619720228130105 1.0000 .24.180614-0/001, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)
destaquei

Considerando que a ação foi extinta em fase inicial, após apenas cinco meses de tramitação, e que as intervenções da apelante
limitaram-se
à contestação e uma manifestação quanto ao pedido de desistência, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos da recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao rec
urso. Majoro em R$
2.000,00
o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025